Tribunal: TJDFT
Processo: 0712334-69.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REGISTRO DE OCORRÊNCIA 16 MESES DEPOIS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DE MODO SIMPLES. RESTITUÇÃO DO QUANTUM EMPRESTADO À INSTITUIÇÃO MUTUANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe à instituição financeira fazer prova em sentido contrário. A sua omissão nesse aspecto - já que não apresentou nem mesmo o instrumento contratual - autoriza a ilação de que o contrato entre as partes jamais existiu.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código De Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. O valor dos empréstimos foi depositado na conta bancária do autor em 26 de maio de 2021 (ID 45679573) e somente em agosto de 2022, o autor registrou o boletim de ocorrência (ID 45679574) da fraude.
5. Se o autor não comunicou a fraude ao banco ou registrou a ocorrência quando dela teve conhecimento, não se pode afirmar que os descontos levados a efeito pela instituição bancária foram contrários à boa-fé objetiva, na linha do que definiu os embargos de divergência acima citado. Nesse caso, a restituição promovida pelo banco deve ser feita de modo simples, sobretudo quando os extratos mostram que o autor utilizou integralmente a quantia emprestada.
6. Se a sentença determina que o autor devolva o valor do empréstimo, a correção monetária é inerente à devolução e representa condição sine qua nom para a plena recomposição do quantum emprestado, sob pena de enriquecimento sem causa do autor.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido (itens 5 e 6).
8. Sem custas ou honorários.